Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-85.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. INADIMPLEMENTO. REVELIA DECRETADA. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.120,00 (três mil, cento e vinte reais), atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o vencimento da nota promissória. A apelante busca a cassação da sentença, alegando indevida decretação de sua revelia e incompetência do juízo. Requer, subsidiariamente, a reforma da decisão, para fixar como termo inicial da atualização monetária e dos juros de mora a data da citação.
2. Há três questões em discussão: (i) a validade da decretação da revelia; (ii) a alegação de incompetência relativa do juízo e seus efeitos; e (iii) o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária em relação à dívida estampada na nota promissória.
3. A contestação apresentada foi corretamente considerada intempestiva, pois a ré foi citada por meio eletrônico (Whatsapp), e o prazo para resposta, já considerado o prazo em dobro da Defensoria Pública, encerrou-se antes da data de protocolo da peça de defesa.

4. A incompetência alegada é de natureza relativa, e, conforme o art. 65 do CPC, foi prorrogada pela ausência de manifestação oportuna da parte ré, tornando-se irrelevante sua discussão em sede recursal.

5. Os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da nota promissória, conforme art. 397 do Código Civil, considerando-se o título de crédito como obrigação líquida e com termo certo, independente do contrato a ele subjacente.

6. A demora no ajuizamento da demanda, por si só, não caracteriza violação ao dever de mitigar o próprio prejuízo, tratando-se de exercício regular do direito do credor, caso ocorra dentro do prazo prescricional.

7. Recurso conhecido e desprovido.